Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-02.2021.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000241-02.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 002.289.531-03 (APELANTE), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIA BORBOSA DE SOUZA - CPF: 056.087.061-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), UILTON DA SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), DAISE BRITO KONDO LOPES - CPF: 968.705.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), W. E. D. S. - CPF: 109.635.171-47 (VÍTIMA), GISLAINE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 044.669.561-03 (ASSISTENTE), George da Costa Alves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E SEM CONTRADIÇÕES.

2.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
.

IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS.

RECURSO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando corroborada com outros elementos de provas existentes nos autos, tais como as declarações das informantes e testemunha, bem como pelo Laudo de Constatação de Violência Sexual, que, apesar de inconclusivo, atestou a presença de lesões como laceração e equimose. Ademais, a contradição sobre a porta do banheiro estar aberta ou trancada se mostra irrelevante diante dos demais detalhes fornecidos no curso do processo, que deram a certeza necessária para manter a sentença condenatória.

2. Uma vez que os atos libidinosos ocorreram em diferentes contextos fáticos, com intervalo de tempo e em locais diversos, improcedente a tese de crime único, portanto, correto o reconhecimento de crime continuado entre os fatos delitivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
C.A.N.,
objetivando a reforma da sentença condenatória, em que se julgou procedente a Ação Penal e o condenou à pena de
9 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pelo cometimento do crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A do Código Penal) (ID. 96921508).

Nas razões recursais, almeja a
absolvição
, pela ausência de prova, invocando o princípio da presunção de inocência e, se vencido em tal tese, busca o
reconhecimento de crime único
, afastando-se o aumento pela continuidade delitiva (ID. 96921519).

Contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso, a fim de manter irretocável a sentença do Juízo
a quo
(ID. 96921525).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo
desprovimento
do apelo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 101245459):

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do CP). 1. Defesa pretende a absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória acerca da materialidade e autoria delitivas. Condenação calcada exclusivamente nas palavras da vítima.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas comprovadas nos autos. Vulnerabilidade presumida. Palavras da vítima coerentes e seguras, corroboradas pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal. 2. Subsidiariamente, pretende o afastamento da continuidade delitiva, argumentando a ocorrência de crime único.
IMPOSSIBILIDADE
. Correta a aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP). Comprovada ofensa a integridade sexual da vítima por, pelo menos, duas ocasiões distintas, porém, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Jurisprudência do STJ. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá/MT,
24 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022